Tribunal: TJMT
Processo: 1020123-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020123-24.2020.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
Recorridos: Valmir Pasqvalotti e Marcelo Eduardo Pasqualott
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86489956) interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75399552):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – MEDIDA DE ARRESTO DEFERIDA – ABRANGÊNCIA AMPLIADA PARA ATINGIR BENS DOS SÓCIOS – FORTES INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão do arresto sempre se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. 2. Havendo elementos que denotem provável êxito da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão que autorizou que fosse ampliada a abrangência do arresto para que a medida também atingisse os bens móveis e imóveis pertencentes aos sócios da empresa”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020123-24.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 02/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76897967), estes foram rejeitados no acórdão de id 83266491.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, e manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Monitória no 1002629-35.2020.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por Valmir Pasqvalotti E Marcelo Eduardo Pasqualotti, confirmou a tutela cautelar antecipada concedida em caráter antecedente, que havia autorizado o arresto de 2.773 sacas de 60 kg de soja de titularidade da ré, como também o arresto online do saldo de suas contas bancárias até o valor de R$ 220.425,68, e admitiu o aditamento da petição inicial, com o acréscimo do pedido principal monitório, deferindo a tutela de urgência pleiteada pelos autores para que fosse ampliada a abrangência do arresto de modo a que a medida também atingisse os bens móveis e imóveis pertencentes a Alex Pereira e Thassia Christina Duarte De Oliveira, sócios da agropecuária/ré, pois, segundo apreciação da magistrada, os requisitos legais necessários estão “evidenciados pelos documentos juntados aos autos que (denotam que) a empresa/requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar o patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores” (id 34149511 dos autos de origem).
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 135, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Recorrido pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica em ação de conhecimento, sem, contudo, juntar aos autos um elemento comprobatório que pudesse ensejar o deferimento do pedido de forma inaudita altera pars. Todavia, o juízo de origem deferiu o petitório, sem oportunizar à parte Recorrente o exercício da ampla defesa e contraditório, na forma prevista em lei”.
Assevera que “não é devedora, mas tão somente figura no polo passivo de uma demanda na qual ainda será analisado o mérito de questões que, ao final, poderá em tese torná-la devedora”.
Argumenta que “mesmo dispensado o incidente, a citação do sócio e demais implicados é medida que se impõe, conforme previsto no §2o do artigo 134 do CPC: ‘§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica’.”
Recurso tempestivo (id 86847483) e preparado (id 86564522).
Contrarrazões no id 89945491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 7o, 9o, 10 e 135, do CPC, a parte recorrente alega que “se faz necessária a citação dos implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica para se manifestarem, consoante dispõe o artigo 135 do CPC, in verbis: ‘Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias’.”
Argumenta que “mesmo dispensado o incidente, a citação do sócio e demais implicados é medida que se impõe, conforme previsto no §2o do artigo 134 do CPC: ‘§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica’.”
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a necessidade de citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o procedimento prescrito pelo art. 135 do CPC, de modo algum impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, que tenham por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, quando existente situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o risco de frustração da futura pretensão executiva, a teor do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC”. (id 75399552 - p. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.